Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737312-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANGELICA GUADALUPE FURTADO MAZIERO DECISÃO 1. A ré, litisconsorte, agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 69819917 – autos principais) que, em virtude de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à agravada, em demanda de rescisão de contrato de compra programada de moeda estrangeira (aquisição de 1.000 Euros e 2.000 Dólares) c/c condenação a restituir os valores vertidos, deferiu o bloqueio de 12 o pedido liminar para bloquear R$ 11.200,00, até a solução definitiva da demanda, pois, além de operar irregularmente no mercado de câmbio, notícia de suspensão das atividades empresariais e/ou do atendimento aos consumidores. Sustenta, em suma: i) ilegalidade da medida, pois sequer foi citada; ii) inexistência de relação jurídica com as demais rés (J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio Turismo) e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.; iii) prejuízo ao exercício de suas atividades e desequilíbrio financeiro; iv) falta dos requisitos para a concessão liminar do arresto (fumus boni juris e periculum in mora). Requer a antecipação da tutela recursal, para desconstituir a ordem de bloqueio eletrônico. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para a concessão do pleito recursal. A medida questionada tem previsão no CPC 301, cuja disciplina é inconfundível com a estabelecida no art. 830, e apresentase, em princípio, com fundamentação suficiente. O resgate deveria ter ocorrido em abril/2020, o que não ocorreu até a data de interposição do agravo, inexistindo notícia de que tenha ocorrido posteriormente. À primeira vista, ocorreu o inadimplemento que justifica o pedido de desconstituição da avença com a restituição dos valores desembolsados pelo agravado. A relação negocial tem natureza consumerista, o que atrai a solidariedade entre os integrantes da cadeia de prestadores do serviço. Por outro lado, a própria notícia de demandas em quantidade significativa revela a possibilidade da agravante experimentar dificuldades financeiras, motivo pelo qual deve ser precatado eventual direito do agravado, por meio do arresto. Assinalo que a matéria tem frequentado a Corte, onde ainda não conta com orientação pacífica. No entanto, por ora, observo que a decisão recorrida encontra apoio nos seguintes acórdãos, dentre outros: 1.303.449/Desa. Nídia Corrêa Lima; 1302453/Desa. Sandra Reves; 1.285.201/Des. João Egmont; 1.271.731/Des. José Divino. Naturalmente, aqui se cuida de análise provisória, a ser reavaliada quando do julgamento do agravo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Reúnam-se estes autos aos 0730363-59.2020.8.07.0000, para evitar decisões conflitantes (CPC 55, 3o). Intimem-se. Brasília, 07.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR